Tribunal: STF
Processo: ARE 1523997
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. AUXILIAR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS. VANTAGENS DO CARGO DE PROFESSOR. RECEBIMENTO DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. AFRONTA AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.



    1. O cargo de auxiliar de atividades educativas enquadra-se na definição de profissional da educação básica, assim como o professor, como estatui o inciso III do art. 61 da Lei n 9.394/96; entretanto, tal fato não implica, por si só, a aplicação da Lei Federal nº 11.738/2008 e a determinação do piso salarial para o referido cargo.



    2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Lei nº 11.738/2008, não promoveram a equiparação automática do Auxiliar de Atividades Educativas ao cargo de Professor, cujas atribuições são distintas, com maiores responsabilidades para o último, uma vez que é função dos Professores ministrar aulas, aplicar avaliações e, por conseguinte, atribuir notas aos alunos.



    3. Embora a autora possua título de técnica em magistério, importante destacar que a mesma não foi aprovada em concurso público para o exercício do magistério, mas sim, para o cargo de auxiliar de atividades educativas, inexistindo nos autos prova do exercício da função de professor.



    4. De consectário, não comporta acolhimento o pleito de percepção do piso nacional do magistério pelo servidor que atua no cargo de auxiliar de atividade educativa, por ser confrontante ao entendimento sumulado na Suprema Corte (Súmula Vinculante 37 e Súmula 685).



    5. Vencida a parte autora nesta instância recursal, cabível a majoração dos honorários de sucumbência em desfavor da parte adversa, mantida a observância do artigo 98, § 3º do CPC.



    6. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM, DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60, inciso III, alínea "e", do ADCT e 7º, inciso V, e 40, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente